Tribunal: TJES
Processo: 5000724-10.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Ônus da Prova
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000724-10.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: NELI DE AZEVEDO e outros

RELATOR(A):

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO BMG SA e NELI DE AZEVEDO contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito, julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e condenar o banco à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. A sentença também determinou a compensação dos valores recebidos com os valores descontados e deixou de condenar as partes em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação do cartão de crédito consignado diante da impugnação da assinatura e ausência de prova de adesão; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e a fixação de honorários advocatícios, além da manutenção da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, pois os documentos juntados são ilegíveis, sem assinatura válida ou sequer assinados, e a autenticidade das assinaturas foi impugnada, sem que o banco se desincumbisse de seu ônus probatório (Tema 1061/STJ).

O banco responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes internas relativas à sua atividade, conforme art. 14 do CDC, Súmula 479/STJ e REsp 1.199.782/PR, por falha na verificação da identidade da contratante.

Verificada a ausência de contratação válida e a indevida cobrança sobre benefício previdenciário de consumidora hipossuficiente, impõe-se a nulidade do negócio jurídico, a inexistência da dívida e o dever de indenizar.

A repetição do indébito em dobro é devida para os valores descontados a partir de 30.03.2021, nos termos do entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, que dispensa a comprovação de má-fé quando há violação à boa-fé objetiva.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 7.000,00) se revela proporcional aos danos sofridos e adequado para desestimular condutas semelhantes, em observância à jurisprudência consolidada do STJ e às diretrizes doutrinárias sobre a função punitiva e compensatória da indenização.

Deve ser determinada a condenação do banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15, ante o acolhimento do pedido inicial e em atenção ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado.

É nulo o contrato bancário cuja assinatura é impugnada e cuja autenticidade não é comprovada pelo fornecedor, conforme o Tema 1061/STJ.

A repetição do indébito em dobro é devida nos casos de cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé, conforme decidido no EAREsp 676.608/RS.

É devida indenização por dano moral quando há descontos não autorizados sobre a única fonte de renda do consumidor, causando-lhe angústia, prejuízo e comprometimento da subsistência.

A parte que dá causa à ação deve arcar com as custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 6º, 369, 405, 429, II e 85, §2º; CDC, arts. 4º, II, d, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023; STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.02.2019; STJ, REsp 959.780/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao de BANCO BMG SA e dar provimento ao de NELI DE AZEVEDO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000724-10.2023.8.08.0067

A
PELANTE
/APELADO
: BANCO BMG SA

APELANTE/
APELAD
A
: NELI DE AZEVEDO

J
U
IZ
: DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR:
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível,
interpostos por BANCO BMG SA e NELI DE AZEVEDO, em face de sentença proferida pelo Juízo de João Neiva - Vara Única, em AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
ajuizada por NELI DE AZEVEDO contra BANCO BMG SA, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do negócio jurídico e “
I) CONDENAR a parte requerida a restituir DE FORMA SIMPLES os valores descontados no benefício previdenciário da requerente
(...)
II) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
”,
além de determinar “
a
compensação entre os valores depositados em favor da autora com o valor da condenação.
”
Por fim, deixou de condenar as partes em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, BANCO BMG SA sustentou a validade da contratação do cartão de crédito consignado, haja vista a assinatura do termos de adesão pela consumidora, seguida da liberação do crédito em conta-corrente.

Por fim, asseverou a ausência de danos morais e, subsidiariamente, pugnou pela redução, em atenção à proporcionalidade e razoabilidade.

No seu turno, NELI DE AZEVEDO pleiteou a reforma da sentença para “
a) serem restituídos em dobro, os valores pagos a maior após 30/03/2021, em respeito à modulação dos efeitos do EAREsp 600.663/RS, que fixou tese no sentido de desnecessidade de comprovação de má-fé para repetição do indébito; b) o arbitramento de honorários advocatícios (que não foram arbitrados em primeira instância)
”.

Contrarrazões
por ambas as partes
vindicando, cada qual, o desprovimento recursal do
ex adverso
.

Co
m efeito
,
dispõe

o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Registre-se, outrossim, que, a teor da
T
ese firmada pelo e. STJ no
Tema
Repetitivo 1061: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda foi proposta pela apelante, hipossuficiente, pensionista por morte perante o INSS, junto ao qual aufere renda bruta mensal
de meio salário-mínimo
,
mediante a alegação de ter sido surpreendida ao notar a incidência, sobre o seu benefício previdenciário, de
descontos
referentes
à contratação de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
que alega não haver pactuado, os quais comprometeriam a
sua subsistência, colocando-
a
em dificuldade financeira, porquanto incid
iriam
sobre a sua única fonte de renda, causando-lhe prejuízo material e moral.

Destarte
, analisados os extratos fornecidos pelo INSS, constato a existência de 01 (um) contrato ativo sobre o benefício previdenciário da demandante, denominado
“
Contrato de Cartão de Crédito – RMC
11153170
”, cuja averbação foi inserida em 04.02.2017,
com limite do cartão de
R$ 1.574,00 (mil, quinhentos e setenta e quatro reais)
e reserva consignável de
R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)
, sobre o qual repousam a causa de pedir e os pedidos exordiais.

Por sua vez, a instituição bancária buscou comprovar a regularidade da contratação pela juntada das Cédulas de Crédito Bancário reproduzidas nas páginas 8, 14, 21 e 29 do Id. 14158677, as quais, além de se encontrarem em grande parte ilegíveis, sofreram, em AIJ, a impugnação das assinaturas manuscritas atribuídas à consumidora, conforme se verifica do Id. 14159398.

Ocorre que, não obstante o ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas impugnadas pelo consumidor, a instituição bancária, também em AIJ, limitou-se a requerer o julgamento antecipado do mérito, sem se desvincilhar, portanto, do ônus atribuído pelo TEMA 1061/STJ.

Melhor sorte não assiste ao fornecedor em relação às Cédulas de Crédito Bancário colacionadas nas páginas 36 e 44, do Id. 14158677, eis que sequer se encontram assinadas, seja manual ou eletronicamente.

Note-se, ademais, não ter a instituição bancária colacionado aos autos nenhum
Termo de Adesão
a
Cartão de Crédito Consignado
a fim de justificar os
descontos mensais
sobre o benefício
previdenciário
da consumidora.

Nesse passo,
conquanto a instituição bancária alegue a regularidade da cobrança, os elementos probatórios indicam conclusão diversa, direcionada à nulidade da contratação alicerçada, sobretudo, na inautenticidade da
s
assinatura
s
.

Cumpre pontuar que o dever indenizatório da fornecedora advém dos próprios riscos por ela criados e assumidos em decorrência da atividade desenvolvida sem a devida cautela, vez que, antes de finalizar a contratação de serviços e a cobrança decorrente, deveria se certificar a respeito da real identificação dos contratantes, evitando a ocorrência de prejuízos ao consumidor.

Consequentemente, tenho por certa a inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, na medida em que as fraudes intentadas contra a consumidora tratam-se, em verdade, de fortuitos internos, inerentes à prática financeira, posto que, ainda que os atos criminosos não tenham sido diretamente praticado por prepostos da ré, cabe-lhe atribuir a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como impor tal ônus à consumidora vitimada.

Firme nestas constatações,
u
ma vez constatada a ilicitude das cobranças efetuadas sobre o benefício previdenciário da autora,
fruto do defeito na prestação do serviço,
tenho pela comprovação de que os ajustes foram realizados sem a concordância da parte demandante, no que se revelam indevidas as cobranças efetuadas em seu benefício previdenciário, exsurgindo o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

Logo,
com razão a demandante ao vindicar a declaração de nulidade
contratual
, dando ensejo, consequentemente, à declaração de inexistência da dívida e repetição do indébito.

Pontue-se, por relevante,
a imposição da repetição em dobro do
indébito
para os valores descontados após 30.03.2021, haja vista a
compreensão adotada pela Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021),
para
a qual a independe do exame do elemento volitivo
a
repetição do indébito prevista
no
artigo
42, parágrafo único, do CDC.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro.

3.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores.
4.
Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Observe-se a aplicabilidade do paradigma retromencionado, pois, conquanto modulada a sua aplicação para a partir da publicação do acórdão, “
A promoção de descontos em benefício previdenciário (
ou a sua continuidade
), a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro
”,
conforme mencionado
pelo Excelentíssimo Ministro RAUL ARAÚJO no AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB.

Ressalvo, porém, a necessidade de
compensação,
por ocasião do cumprimento de sentença,
do montante
comprovadamente
disponibilizado
à parte consumidora

pela fornecedora
,
quantum
que deverá
ser atualizado pelo IPCA-E, a contar
do efetivo
depósito em conta bancária,
dispensando-se, por conseguinte, a
devolução, pela parte autora, da quantia creditada em sua conta pela instituição bancária.

Por oportuno, mister salientar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado dos contracheques da
parte
autora, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,

s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos
à

parte
autor
a
em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária,
ao ver-se diante de dívida fruto de contratação
inexistente
,
correndo o risco de ser executad
a
e ficar sem
meios de pagar por suas despesas básicas,
eventos que
evidenciam violação à dignidade
e
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro,
originando
o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Corrobora tal conclusão a constatação de que
a falha na prestação do serviço impôs indevido ônus
à
demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno,
além de
inegável perda de tempo útil
na
tentativa de ver reconhecido o seu direito.

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (STJ; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

manter
o
quantum
indenizatório no valor de
R$
7
.
0
00
,00
(
sete
mil reais
)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo gigantesco porte econômico do fornecedor, cujo capital social informado à Receita Federal é de R$ 3.742.570.620,89 (
t
r
ê
s bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil e seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

P
or fim, atento ao princípio da causalidade e da sucumbência, impõe-se a reforma da sentença para condenar o demandado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
dos recursos para negar provimento ao interposto por BANCO BMG SA e dar provimento ao manejado por
NELI DE AZEVEDO, com o fito de determinar a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da consumidora após 30.03.2021 (EAREsp 676608/RS) e condenar o demandado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DES.
SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

R
ELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso do Banco BMG e dar provimento ao da autora.